Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO PORTADOR DE HIV. AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a concessão de prisão domiciliar apenas pela possibilidade abstrata do contágio da doença Covid-19, dentro do sistema prisional (precedentes).
2. Negado provimento ao recurso.